Tribunal: STJ
Processo: 0009084-74.2018.8.13.0416
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675394 - MG (2024
/0228566-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: KENNEDY SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: DAVI FERREIRA DE LIMA - DEFENSOR DATIVO -
MG210873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA INADMISSÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. Na
espécie, a defesa deixou de infirmar os fundamentos que justificaram o
não conhecimento do especial.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49479877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4f78780d-37a8-418d-8a5f-ef6f50b87e57

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4f78780d-37a8-418d-8a5f-ef6f50b87e57

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675394 - MG (2024
/0228566-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: KENNEDY SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: DAVI FERREIRA DE LIMA - DEFENSOR DATIVO -
MG210873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA INADMISSÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. Na
espécie, a defesa deixou de infirmar os fundamentos que justificaram o
não conhecimento do especial.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental decisão
KENNEDY SILVA FERREIRA
proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu de seu agravo em recurso
especial, em virtude da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões do regimental, a defesa assevera que "o direito e violação das
normas colocadas em jogo superam qualquer formalismo" (fl. 433). Pleiteia,
portanto, a reconsideração do
ou a submissão do feito a julgamento pela
decisum
Sexta Turma.
Documento eletrônico VDA49480376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:17
Código de Controle do Documento: 718ecdab-30cb-4103-a962-85759c2e0be3

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os argumentos apresentados, concluo que a decisão ora
agravada deve ser mantida.
No caso, o recurso especial foi inadmitido pela incidência da Súmula n.
7 do STJ e da não demonstração do dissídio jurisprudencial alegado. Contudo, a
defesa apenas refutou a incidência da referida súmula.
Assim, como bem concluiu a Presidência desta Corte Superior, reitero a
impossibilidade de se conhecer do agravo em recurso especial, pela incidência da
Súmula n. 182 do STJ à espécie.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49480376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:17
Código de Controle do Documento: 718ecdab-30cb-4103-a962-85759c2e0be3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0228566-1
AREsp 2.675.394 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00090847420188130416 10000232761197000 10000232761197001
10000232761197002 10000232761197003 90847420188130416
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KENNEDY SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: DAVI FERREIRA DE LIMA - DEFENSOR DATIVO - MG210873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KENNEDY SILVA FERREIRA
ADVOGADO
: DAVI FERREIRA DE LIMA - DEFENSOR DATIVO - MG210873
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542245551614:015<0584@
2024/0228566-1 - AREsp 2675394 Petição : 2024/0062704-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:39:27
Código de Controle do Documento: AA0FB1DA-454F-42DE-87A7-FC48ACE3E29A